Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. ART. 771 DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES DAS DISPOSIÇÕES DO LIVRO I DA PARTE ESPECIAL.
1. Cabe ao autor/exequente providenciar, com os meios a ele disponíveis, a busca de endereços válidos para a citação do réu, consoante previsão do art. 319, II, do CPC.
2. Restando esgotadas as tentativas de citação do réu/executado, e verificando-se que o autor/exequente não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
3. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485, do CPC, não é necessária a prévia intimação pessoal do autor/ exequente.
4. Há a possibilidade de aplicar subsidiariamente à execução a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Inteligência do art. 771, parágrafo único, CPC
5. Apelo conhecido e não provido.